Tribunal: TJDFT
Processo: 0702332-87.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702332-87.2023.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO JOSE DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: CONDOMINIO TAGUA LIFE CENTER DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR em face de decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Exigir Contas n. 0709332-54.2023.8.07.0007, proposta por CONDOMÍNIO TAGUÁ LIFE CENTER em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 174200831 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau pôs fim à primeira fase do procedimento especial, julgando procedente a ação de exigir contas e condenando o agravante a prestar contas de sua gestão como subsíndico no período compreendido entre 01/10/2020 e 31/10/2022, no prazo de quinze dias, observados os parâmetros do artigo 551, caput e § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não poder impugnar as que a parte autora apresentar. Na origem, a Ação de Exigir Contas versa sobre o pleito do condomínio autor de ver prestadas as contas pelo réu, relativamente ao período de sua gestão como subsíndico, tendo em vista as conclusões apontadas por auditoria externa contratada, a qual apurou diversas irregularidades nas contas apresentadas no âmbito extrajudicial. Segundo a inicial, considerando o teor da auditoria realizada, as contas foram reprovadas pela assembleia de condôminos, sendo necessária a demonstração e comprovação das receitas e despesas administradas no período em questão. Com base em tais argumentos, o autor postulou a procedência dos pedidos para (c)ondenar o réu a prestar contas no prazo de 15 (quinze) dias, relativamente ao período de sua gestão, qual seja, 01 de outubro de 2020 a 31 de outubro de 2022 (data em que seu mandato findou), sob pena de não Ihe ser lícito impugnar as que o autor apresentar, bem como (c)ondenar o réu em saldo credor, a ser apurado no curso processual. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante assevera, preliminarmente, que a petição inicial é inepta, porquanto estão ausentes a descrição exata dos fatos e dos fundamentos jurídicos do pedido. Nesse contexto, aduz que o agravado fez menção a extenso relatório de auditoria externa, sem ressalvar, com precisão, os pontos a serem esclarecidos, tendo formulado pedido genérico. Argumenta, ainda, que a ação de exigir contas não tem por objetivo a revisão de valores lançados na conta do condomínio, e sim, a demonstração de eventual discrepância nos números apresentados. Aduz que falta interesse de agir ao autor, uma vez que as contas em questão já foram apresentadas em assembleia. Para subsidiar sua alegação, apresenta entendimento jurisprudencial no sentido de que figura como condição de procedibilidade da ação de exigir contas a recusa da prestação na seara extrajudicial. No mérito, discorre que já prestou inúmeros esclarecimentos por meio de parecer, notificação e contranotificação, os quais demonstram as situações casuísticas de dificuldades enfrentadas em sua gestão, inexistindo dolo, culpa ou excesso de poderes nas tomadas de decisões e em suas condutas, tampouco prejuízo aos moradores do condomínio. Com base nestes argumentos, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender o cumprimento da decisão recorrida até o julgamento do Agravo de Instrumento. Ao final, postula o provimento do presente recurso para o fim de cassar a r. decisão vergastada, com o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais. Preparo recolhido (IDs 53881072 e 53881073). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, conforme bem explicitado por Daniel Amorim Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar a possibilidade de suspensão da decisão que determinou a prestação de contas pelo agravante. Observa-se dos documentos acostados à inicial dos autos de origem a comprovação quanto à eleição do réu para o cargo de subsíndico (ID 158963301), bem como quanto à reprovação das contas de sua gestão pela assembleia de condôminos (ID 158963303). Foram apresentados, ainda, relatórios circunstanciados acerca da prestação de contas do período de outubro a dezembro de 2020 (ID 158963304), janeiro a dezembro de 2021 (ID 158963307) e janeiro a outubro de 2022 (ID 158963309), os quais apontam a existência de irregularidades, como ausência de contratos, ausência de assinatura em contrato, ausência de cotações, ausência de documentação suporte, ausência da documentação trabalhista e previdenciária, dentre outras (ID 158963304 – Pág. 18; ID 158963307 – Pág. 51 e ID 158963309 – Pág. 40). Alega o agravante que a exordial seria inepta, porquanto não especificou detalhadamente os motivos da propositura da ação de exigir contas, uma vez que não houve indicação precisa dos pontos a serem esclarecidos. Não obstante isso, verifica-se da petição inicial que o autor delimitou o objeto da pretensão, haja vista que pretendeu a prestação de contas relativa ao período de gestão do réu, qual seja, 01/10/2020 a 31/10/2022, data do término do mandato. Ademais, os relatórios das auditorias realizadas apontam as irregularidades a serem esclarecidas, não havendo que se falar em prejuízo ao exercício do direito de defesa do recorrente. O agravante ainda aduz que faltaria ao autor interesse processual, tendo em vista que as contas já foram prestadas no âmbito extrajudicial. Contudo, o agravante encontra-se desassistido de razão. Nos termos do disposto no artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo, é necessário haver interesse e legitimidade. De acordo com a doutrina processualista, o interesse processual é comumente identificado pela presença da necessidade, da utilidade e da adequação, isto é, cabe à parte litigante demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, devendo este ser apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, havendo ainda a necessidade de o procedimento escolhido ser adequado em relação à causa de pedir. Portanto, haverá ausência de interesse processual quando o provimento jurisdicional não se revestir de utilidade, ou não for necessário, ou, ainda, quando houver inadequação entre o instrumento processual utilizado e o resultado pretendido pela parte. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves3 tece as seguintes considerações: A ideia de interesse de agir, também chamado interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda. Segundo parcela da doutrina, o interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter. Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. Por adequação se entende que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesses apresentado na petição inicial. Dessa forma, vê-se que a existência do interesse processual está condicionada à utilidade e necessidade da demanda. No caso em análise, considerando que o agravante exerceu o cargo de subsíndico do condomínio agravado, o dever de prestar contas pode ser extraído de expressa previsão legal. Assim, cabe destaque o artigo 22, § 1o, alínea “f”, da Lei n. 4.591/1964: Art. 22. Será eleito, na forma prevista pela Convenção, um síndico do condomínio, cujo mandato não poderá exceder de 2 anos, permitida a reeleição. § 1o Compete ao síndico: (...) f) prestar contas à assembléia dos condôminos. No mesmo sentido, dispõem os artigos 1.348, inciso VIII, e 1.350 do Código Civil: Art. 1.348. Compete ao síndico: (...) VIII - prestar contas à assembléia, anualmente e quando exigidas; Art. 1.350. Convocará o síndico, anualmente, reunião da assembléia dos condôminos, na forma prevista na convenção, a fim de aprovar o orçamento das despesas, as contribuições dos condôminos e a prestação de contas, e eventualmente eleger-lhe o substituto e alterar o regimento interno. Ademais, o fato de as contas terem sido prestadas anteriormente perante a assembleia de condôminos não impede a exigência da prestação na via judicial, sobretudo quando referido colegiado rejeitou as contas prestadas. Nesse sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. EX-SÍNDICO. ADMINISTRAÇÃO DE BENS E INTERESSES ALHEIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CABIMENTO. PRÉVIA REPROVAÇÃO DAS CONTAS EM ASSEMBLEIA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A ação de exigir contas é regida por procedimento especial e se compõe de dois momentos processuais. No primeiro, o juízo decide a respeito da obrigatoriedade do requerido em prestar contas. No segundo, examinará as contas apresentadas para decidir sobre a existência ou não de saldo em favor do requerente. 2. As contas devem ser "instruídas com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo." (CPC, art. 551, § 2o). 3. A função do administrador de condomínio (síndico) se pauta em amplos poderes de administração. Saliente-se que, ademais de representar os interesses dos condôminos, deve documentar todo o ativo e passivo da entidade. Ao assumir essa posição, o agravante assumiu as obrigações legais de caráter administrativo, e o dever de gerenciar os bens pertencentes ao condomínio. 4. A prestação de contas, é resultado da administração de recursos alheios, tornando-se um dever do síndico de apresentar perante os interessados (condôminos) com o intuito de demonstrar de forma clara e transparente o exato cumprimento das obrigações ao tempo do seu mandato. 5. A prestação de contas à assembleia é obrigação atribuída ao síndico, confira-se o art. 22, alínea "f", da Lei no 4.591/1964, de conformidade com as disciplinas do artigo 1.348, inciso VIII, do CC. É óbvio que referida prestação de contas inclui todos os valores administrados pelo síndico, não cuidando apenas do dever de expor a movimentação financeira referente às taxas e despesas ordinárias, mas também às extraordinárias. É incontroverso que o agravante exerceu o cargo de síndico no período em que se requer a prestação de contas. Logo, a prestação contas se faz exigível, já que houve o manuseio de valores e bens alheios, não havendo falar, pois, em carência de interesse processual.6 Não se faz necessária a prévia reprovação das contas apresentadas em assembleia geral, com subsequente parecer do conselho fiscal, como pressuposto para a exigência da prestação de contas pleiteada. Precedente Acórdão 1014735. 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1706007, 07058987820238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. CONDOMÍNIO. SÍNDICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS REJEITADA PELO CONSELHO FISCAL. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. (...) 3. No caso de condomínio, a obrigação de prestar as contas é do síndico e a destinatária dessas contas é a Assembleia, nos termos dos artigos 1.348, VIII, e 1.350 do Código Civil, bem como art. 22, § 1o, "f" da Lei no 4.591/1964. 4. A obrigação decorre da natureza da função, nos termos do art. 1.348, III, do Código Civil, bem como da própria Convenção do Condomínio. 4.1. Tem como finalidade manter a lisura da gestão do condomínio, possibilitando que a coletividade interessada tenha conhecimento da administração, insurgindo-se em face de qualquer irregularidade verificada. 5. O dever de prestação de contas daquele que administra patrimônio alheio não se esgota com a mera apresentação de planilhas, abrangendo também o esclarecimento de questionamentos e irregularidades. 6. A divergência quanto à ausência, carência ou incoerência das contas, justifica a intervenção jurisdicional, sob pena de cerceamento de acesso à jurisdição. 7. Precedente jurisprudencial: "(...) A persistência de dúvida acerca da higidez das contas referentes à gestão é suficiente para demonstrar o interesse processual da parte legitimada a tomá-las. II - Tratando-se de condomínio, a obrigação de prestar as contas é do síndico e a destinatária dessas contas é a Assembleia Geral, nos termos do art. 22, § 1o, "f", da Lei no 4.591/1964. III - Rejeitadas as contas por Assembleia Geral Extraordinária, é cabível a condenação do ex-síndico a prestá-las em juízo nos termos dos artigos 550, § 5o e 551, ambos do CPC. IV - Deu-se parcial provimento ao recurso". (07149025520188070020, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 4/10/2019.). 8. Dessa forma, impõe-se ao agravante o ônus de apresentar suas contas, na forma do art. 551 do CPC. 9. Recurso improvido. (Acórdão 1293759, 07307897120208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, é inegável o interesse processual do agravado quanto à prestação de contas em relação à gestão dos valores administrados no período do mandato de subsíndico do agravante, ainda que as contas tenham sido prestadas no âmbito extrajudicial, haja vista a permanência de divergência quanto às informações prestadas. Registre-se, por oportuno, que o procedimento da ação para exigir contas é composto de duas fases com objetivos distintos: na primeira, busca-se apurar se existe ou não a obrigação de prestar as contas que o autor atribui ao réu; na segunda, que pressupõe solução positiva no julgamento da primeira, desenvolvem-se as operações de exame das diversas parcelas das contas com o fito de alcançar-se o saldo final do relacionamento econômico discutido entre as partes. A corroborar o entendimento que alude às duas fases processuais da ação de prestação de contas, trago à colação precedentes deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. BANCO. CORRENTISTA. POSSIBILIDADE. PRIMEIRA FASE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ação de prestação de contas tem procedimento especial, composto de duas fases distintas e sucessivas: na primeira, discute-se a necessidade da prestação de contas; reconhecido esse dever, na segunda, as contas, se apresentadas, serão apreciadas e julgadas. 2. A atuação judicial na primeira fase do procedimento de prestação de contas é limitada e não comporta análise diversa da obrigatoriedade ou não de o réu prestar as contas (CPC, art. 550, §5o). 3. Na primeira fase do procedimento de prestar contas ainda não há qualquer crédito reconhecido em favor do requerente, de modo que não é possível verificar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, capaz de justificar a tutela de urgência. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1603378, 07176265320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. REFORMA DA DECISÃO. 1. Com o advento do Código Processual Civil de 2015, o procedimento de exigir contas ganhou novos contornos passando a ostentar natureza bifásica. 2. Na primeira fase, a deliberação judicial se restringe a verificar eventual obrigatoriedade de prestar contas, sem adentrar no conteúdo das contas apresentadas, as quais serão analisadas apenas na segunda fase. 3. É cabível a fixação de honorários advocatícios na decisão interlocutória de mérito que condena o réu a prestar contas, encerrando a primeira fase do aludido procedimento, conforme precedentes da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso parcialmente conhecido e, neste ponto, provido. (Acórdão 1388490, 07180251920218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 6/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Emerge, ainda, da análise do artigo 550 do Código de Processo Civil que (o) titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias. Conforme já mencionado, no caso dos autos, a relação entre as partes está demonstrada pelos documentos juntados nos autos de origem. Nesta toada, comprovado o vínculo entre as partes e delimitado o lapso temporal, afigura-se lícita a conduta do condomínio autor em exigir contas referentes à gestão do subsíndico. Na mesma esteira, esta e. Corte de Justiça tem perfilhado semelhante entendimento, conforme se colhe das ementas dos julgados a seguir: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE PROCESSUAL. SÍNDICO. DEVER DE ANEXO À PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar as matérias preliminares relacionadas à legitimidade passiva e ao interesse processual, e, no mérito, se a síndica teria atendido às solicitações do condômino em ter acesso ao saldo dos ativos financeiros do condomínio no período de sua gestão. 2. É devida a prestação de contas por parte daquele que utiliza, arrecada, gerencia, ou administra bens e valores de outrem, a incluir o síndico de condomínio (art. 1348, inc. VIII, doCódigo Civil). 3. Para o devido desempenho de suas atribuições na respectiva assembléia do condomínio, o condômino pode exigir a apresentação, pelo síndico, dos documentos contábeis, sobretudo os relativos ao período da gestão respectiva, em especial em virtude das prerrogativas estabelecidas no art. 1349 do Código Civil e em homenagem ao dever de transparência. 4. Observa-se nos autos que o condômino somente obteve acesso aos saldos de conta corrente, às aplicações financeiras e ao fundo de reserva do condomínio em virtude do ajuizamento da ação que inaugurou a presente relação jurídica processual. 5. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1692103, 07168563420218070020, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SUBSÍNDICO E EMPRESA DE CONTABILIDADE. ENCARGO LEGAL E CONTRATUAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DISTINTA DA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVA. RAZOABILIDADE. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. MÉRITO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATOS CONSTITUTIVOS DEMONSTRADOS. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO SÍNDICO E DA EMPRESA ADMINISTRADORA. SUBSÍNDICA QUE NÃO EXERCEU A GESTÃO. IRRESPONSABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Para fazer jus à gratuidade de justiça, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Demonstrada a hipossuficiência financeira da Ré, faz jus à benesse. 2. Atestada a identidade entre parte do recurso e uma peça de defesa apresentada em processo diverso, resta nítida a violação à dialeticidade decorrente da falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Conhecimento parcial do recurso da subsíndica Ré. 3. A pretensão de exigir contas é mais ampla do que a mera pretensão de exibição de documentos, visto que, naquela, cabe aos detentores do encargo esclarecerem também a metodologia da administração das receitas e despesas realizadas com o patrimônio alheio. 4. (...). 6. O fato de a responsabilidade da subsíndica pela prestação de contas ficar restrita aos períodos em que efetivamente substituiu o síndico não afasta a legitimidade passiva. Ao contrário: é indício de que provavelmente haverá responsabilidade, ainda que limitada a determinado intervalo. 7. (...). Apelações dos demais Réus conhecidas e não providas. Preliminares e impugnação rejeitadas. (Acórdão 1329576, 07129074620188070007, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. SUBSÍNDICO. RESPONSABILIDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PERÍODO LIMITADO À EFETIVA SUBSTITUIÇÃO DO SÍNDICO. 1. O procedimento especial de prestação de contas tem lugar quando há a administração de bens ou valores de outrem, decorrente de relação jurídica legal ou convencional. Em decorrência dessa relação, tem o administrador o dever de prestar contas ao interessado na administração efetivada. 2. A primeira fase da prestação de contas destina-se a verificar a existência do dever de prestar contas por parte do demandado. 3. Desde o momento em que o réu aceitou o encargo de subsíndico e, por conseguinte, a função de substituir o síndico em eventuais afastamentos, aderiu a uma série de obrigações legais de caráter administrativo, dentre elas, a obrigação de prestar contas ao período em que assumiu a condição de gestor principal dos negócios atinentes ao condomínio. (...) 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1135490, 00031033220178070007, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no PJe: 9/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Ademais, não prospera o argumento do agravante de que já teria prestado todos os esclarecimentos necessários, considerando que, como bem consignou a r. sentença, ainda que o réu tenha apresentado pareceres, notificações e documentos na intenção de demonstrar a regularidade de suas contas, (o) colegiado não só novamente rejeitou as contas do réu relativas ao período de outubro de 2020 a dezembro de 2021, como rejeitou as contas relativas ao período de janeiro a outubro de 2022 (ata de ID. 158963303). Por todo o exposto, não vislumbro justificativa jurídica e fática para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão, objeto do agravo de instrumento ora em apreço, não se evidenciando a plausibilidade do direito, em juízo sumário. Com estas considerações INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito 1a Vara Cível de Taguatinga, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023 às 12:14:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ______________________ 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. 3 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 16aedição. Editora Revista dos Tribunais. p. 1008.